Tribunal: TJMT
Processo: 1003370-77.2020.8.11.0004
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003370-77.2020.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[WILL ROBSON PECEGO BRITO - CPF: 549.899.141-04 (RECORRENTE), JOAO PEDRO GUIMARAES SOUZA - CPF: 032.360.941-41 (ADVOGADO), VINICIUS DE MORAIS OLIVEIRA - CPF: 011.662.181-80 (ADVOGADO), BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 33.254.319/0001-00 (RECORRIDO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 33.254.319/0001-00 (REPRESENTANTE), MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/0001-21 (RECORRIDO), JOAO AUGUSTO SOUSA MUNIZ - CPF: 721.732.893-49 (ADVOGADO), GILBERTO RAIMUNDO BADARO DE ALMEIDA SOUZA - CPF: 792.042.445-34 (ADVOGADO), MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/0001-21 (REPRESENTANTE), DANIELI DA CRUZ SOARES - CPF: 274.777.838-01 (ADVOGADO), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

Recurso Inominado nº
1003370-77.2020.8.11.0004.

Origem: Juizado Especial Cível de Barra do Garças.

Recorrente: WILL ROBSON PECEGO BRITO.

Recorridos: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO e MAGAZINE LUIZA S/A.

Data do Julgamento virtual:
23 a 26/10/2023
.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ALEGAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DÍVIDA EXISTENTE - AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DOS FATOS ALEGADOS PELA PARTE CONSUMIDORA - ÔNUS QUE LHE INCUMBE, NOS TERMOS DO ART. 373, INC. I, DO CPC - INSCRIÇÃO LEGÍTIMA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO - ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS - INDEVIDA - CARÁTER PROTELATÓRIO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - NÃO EVIDENCIADO – VOTO DO RELATOR ANTERIOR RATIFICADO – NOS TERMOS DO ARTIGO 96, § 4° E 5º DO RITJMT - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1-

Trata-se de relação de consumo que opera a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC, que não importa em desonerar a parte recorrente da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, de modo que não ficou demonstrada a ilegalidade da negativação nos cadastros de inadimplentes.

2-

Desse modo, a restrição ao crédito em nome do devedor durante o seu inadimplemento caracteriza exercício regular de direito, não configurando conduta ilícita.

3-

Inexistindo ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, não havendo dever indenizatório por eventuais constrangimentos.

4-

Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em declaração de inexistência dos débitos e indenização por danos morais.

5-

A multa imposta em sede de Embargos de Declaração deve ser afastada, pois não evidenciado o caráter protelatório do recurso.

6-

Voto do relator anterior ratificado nos termos do artigo 96, § 4° e 5º do RITJMT,
“Art. 96 - Ao julgador que não estiver habilitado a proferir imediatamente o seu voto, é facultado pedido de vista pelo prazo máximo de 10 (dez) dias, ressalvados os processos criminais que devem ser apresentados na próxima sessão e as demais exceções previstas neste regimento. O pedido de vista pode ser requerido em mesa, retornando o julgamento na própria sessão, após o exame dos autos por quem o requerer.”

7-

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Por fim, rejeitou os embargos de declaração e fixou multa prevista no artigo 1.026,§2º do Código de Processo Civil, em 2% sobre o valor atualizado da causa, por entender que os embargos manejados pela reclamada eram de caráter protelatório.

O recorrente requer a reforma da sentença, a fim de que os pedidos sejam julgados procedentes, e que seja afastada a multa aplicada em sede embargos de declaração.

O recorrido pugna pelo improvimento do recurso.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de recurso inominado interposto pelo reclamante, contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Ainda, não acolheu os Embargos de Declaração opostos pelo reclamante, condenando-o ao pagamento de multa, por interposição de embargos protelatórios, no montante de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

O recorrente requer a reforma da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes, e que seja afastada a condenação por litigância de má-fé, bem como o afastamento da multa aplicada por interposição de supostos embargos protelatórios.

O
Douto Relator
anterior, Dr JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA em 22 de março de 2022 deu parcial provimento ao recurso interposto pelo reclamante para afastar, exclusivamente, a condenação de multa prevista no artigo 1.026, §2º do CPC/15, fixada ao ID n. 66341788, mantendo-se, no mais, inalterados os demais termos da sentença.

Na mesma sessão de julgamento pedi vista dos autos para melhor análise do feito, e em decorrência do Provimento TJMT/CM N. 19 de 11 de Julho de 2023, que determinou a data de instalação da 1ª, 2ª e 3ª Turmas Recursais dos Juizados Especiais de Mato Grosso, o que acarretou o retorno do
Douto Relator
anterior ao Juizado de origem e por consequência os autos foram redistribuído a esta relatoria.

Pois bem
,
diante da redistribuição dos autos cabe a essa relatora nos termos do regimento interno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que se aplica a Turma Recursal de forma subsidiária, nos termos do artigo 31 do Regimento Interno das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, ratificar o voto do relator anterior ou pedir vista aos autos, nos termos artigo 96, parágrafos 4º, 5º e 10º do RITJMT,
verbis:

“Art. 96 - Ao julgador que não estiver habilitado a proferir imediatamente o seu voto, é facultado pedido de vista pelo prazo máximo de 10 (dez) dias, ressalvados os processos criminais que devem ser apresentados na próxima sessão e as demais exceções previstas neste regimento. O pedido de vista pode ser requerido em mesa, retornando o julgamento na própria sessão, após o exame dos autos por quem o requerer. (...)

§ 4° - Ao reiniciar-se o julgamento, serão computados os votos já proferidos pelos Desembargadores, ainda que não compareçam ou hajam deixado o exercício do cargo. (...)

§ 5° - Ocorrendo motivo que impossibilite o Relator de continuar participando do julgamento, servirá como Relator o que lhe seguia na ordem do julgamento, colhendo-se os votos dos que aguardavam “vista” ou que não haviam votado antes da suspensão. (...)

§ 10 - Surgindo questão nova ou tomando o julgamento aspecto imprevisto, o próprio Relator poderá pedir vista dos autos.”

No caso, após análise da matéria, hei por bem ratificar o voto já proferido pelo douto relator anterior, no sentido de dar parcial provimento ao recurso, apenas para afastar a multa aplicada ao reclamante em relação à interposição de embargos de declaração de natureza protelatória.

Da análise dos autos, verifica-se que o nome do recorrente foi inserido junto aos órgãos de proteção ao crédito, em razão de débitos não pago.

Afirma o recorrente que adquiriu dois pneus da segunda ré (Magazine Luiza), parcelado em oito prestações de R$ 100,35 (cem reais e trinta e cinco centavos). Aduz que indevidamente teve seu nome negativado pela parcela vencida em 03.07.2020, sendo que o débito foi pago em 04.08.2020, e a inserção ocorreu em 25.09.2020, sendo dessa forma, ilegítima.

Ocorre que o comprovante juntado nos autos pelo reclamante como sendo o do débito é completamente estranho à lide, tanto em relação ao valor cobrado na parcela e o valor pago, como o numero da parcela paga no boleto.

Ademais, conforme consignado na sentença,
verbis:

“
Pois bem, analisando detidamente a situação fática apresentada no processo, verifica-se as prestações aduzidas pelo promovente (referente aos pneus) constam como vencimento a data 25 de cada mês, sendo a última datada em 25.06.2020. Ainda, no id. 41999255 - pág. 5, o autor apresenta documento que não se refere a dívida indicada na inicial, visto que se trata de parcela número 01 (um) de quatro, com vencimento em 02.06.2020, ou seja, a dívida discutida no extrato de negativação com vencimento com 03.07.2020 evidentemente se refere a essa segunda compra do promovente, realizada em quatro prestações, ao qual não foi apresentado o comprovante de pagamento.
”

O recorrente, portanto, não se desincumbiu de seu ônus probatório, descumprindo a exigência do art. 373, I do CPC.

Diante dos fatos supracitados, verifico que o reclamante não logrou êxito em comprovar os fatos constitutivos de seu direito, cabendo a ele apresentar comprovante de pagamento da parcela negativada, ônus do qual não se desincumbiu.

Nesse sentido,
verbis:

“RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CARTÃO DE CRÉDITO. SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO. AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO E NÃO COMPROVOU O PAGAMENTO DA PROPOSTA DE QUITAÇÃO DO CARTÃO PARA AUTORIZAR O CANCELAMENTO. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE FINANCEIRA DA AUTORA. COBRANÇA MENSAL REFERENTE AO CRÉDITO ROTATIVO DO CARTÃO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL AFASTADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais. A Reclamante alega, em síntese, que possuía um cartão de crédito junto ao banco Reclamado, entretanto, teria solicitado o cancelamento do serviço e efetuado o pagamento da fatura no valor de R$ 1.267,00, que se referia a quitação dos valores em aberto. No entanto, mesmo após o cancelamento, seus dados foram registrados nos órgãos de proteção ao crédito, fato que ensejou a propositura da presente demanda.

2.

No presente caso, em que pese a consumidora ter informado que efetuou o pagamento da fatura de quitação dos débitos referentes ao cartão de crédito, pelos documentos colacionados na inicial é possível observar que não foi apresentado qualquer comprovante de pagamento do boleto no valor de R$ 1.267,47, com vencimento em 22/11/2019 (id nº 54723341), assim, não se desincumbiu e seu ônus probatório no que tange a comprovação de quitação dos débitos em aberto junto à instituição financeira a autorizar o cancelamento do serviço.

3.

Do mesmo modo, no que se refere a suposta cobrança indevida de valores desconhecidos identificados apenas como P FAT ENT em suas faturas mensais, trata-se da cobrança do crédito rotativo do cartão, assim, tendo a Autora deixado de efetuar o pagamento integral da fatura, é possível a cobrança do saldo do crédito rotativo acrescido dos respectivos juros incidentes no período, sendo a cobrança autorizada pela Resolução do Banco Central nº 4.549/2017 que dispõe sobre o financiamento do saldo devedor de cartão de crédito.

4.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

5.

Os descontos em folha de pagamento, relativo a valor mínimo de fatura de cartão de crédito, na forma e prazo pactuados, não constitui ato ilícito, por se tratar de exercício regular de direito, o que não dá ensejo a restituição, tampouco indenização por danos morais.

6.

Se não restou comprovado adimplemento total dos débitos e regularidade financeira da consumidora junto à instituição financeira e, por consequência, a solicitação de cancelamento do serviço, não há que falar em falha na prestação do serviço e inexiste o dever de indenizar a título de dano moral.

7.

Sentença reformada.

8.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.”
(N.U 1002248-88.2019.8.11.0028, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 04/09/2020, Publicado no DJE 14/09/2020).

Assim, registra-se que, para a configuração da ocorrência dos danos morais, tem que existir nexo de causalidade entre a conduta do ofensor e as consequências nocivas à moral do ofendido. Sem o nexo de causalidade, não há o que se reparar.

Desta feita, não havendo comprovação do ato ilícito quanto à inclusão do nome do recorrente no cadastro de restrição ao crédito, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem como a discussão em relação ao dano e o seu
quantum
indenizatório.

Portanto, a inscrição de restrição ao crédito em nome do devedor durante o seu inadimplemento caracteriza exercício regular de direito, não configurando conduta ilícita (arts. 43 e 44 do CDC e parágrafo único do art. 1º da Lei 9507/1997).

Por fim, no caso dos autos, não se consubstancia o caráter protelatório dos embargos de declaração interpostos em face da sentença, de modo que a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/15, se mostra indevida, razão pela qual resta afastada.

Diante do exposto, conheço do recurso, posto que tempestivo, ratifico o voto do relator anterior nos termos do artigo 96, § 4° e 5º do RITJMT e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
a fim de afastar a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/15, mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei nº 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023